Tribunal: TJBA
Processo: 8040602-76.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8040602-76.2023.8.05.0000 – Comarca de Riacho de Santana/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Vitor Manoel de Souza Brito

Defensor Público: Dr. Alessandro Moura

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA

Processo de 1º Grau: 8000307-40.2023.8.05.0212

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI N.º 11.340/2006)
.
ALEGATIVA DE DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO.
ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO.
ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. A
LEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO PROVISÓRIA CONFIGURA VERDADEIRA ANTECIPAÇÃO DE PENA. INSUBSISTÊNCIA. MEDIDA DE CARÁTER CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A NOÇÃO DE SANÇÃO PENAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Vitor Manoel de Souza Brito, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/04/2023, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 49517859), a desproporcionalidade e a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, salientando a ausência de contemporaneidade. Aduz, também, a favorabilidade das condições pessoais, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas, bem como não ser cabível a utilização da medida extrema como antecipação de pena.

IV - Informes judiciais (ID. 50531406) noticiam
in verbis
:
“[...]
De acordo com os autos, no dia 15 de abril de 2023, por volta das 20h, nas proximidades da residência da vítima, o acusado VICTOR MANOEL DE SOUZA BRITO, de forma livre, consciente e voluntária, com vontade dirigida à prática do injusto penal, descumpriu decisão judicial que deferiu, em favor de sua tia MARIVALVA RODRIGUES DE BRITO, medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06, das quais tinha pleno conhecimento. Consta dos autos que o acusado compareceu próximo à residência da vítima, local onde esta se encontrava, e proferiu palavras injuriosas contra a vítima, tendo ela acionado a Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante. Por tal razão, o DENUNCIADO descumpriu ordem judicial que o proibia de se aproximar a menos de 200 metros da vítima, bem como de se comunicar com esta, proibições das quais tinha conhecimento prévio, conforme certidão de ID 150288042 acostada ao processo nº 8000642- 30.2021.8.05.0212. Em 03.05.2023 a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público. Em 04.05.2023 a denúncia foi recebida e a prisão preventiva foi mantida. Em 09.06.2023 o acusado foi intimado da referida decisão na Cadeia Pública de Bom Jesus da Lapa. Em 03.08.2023 foi certificado que decorreu o prazo sem manifestação da parte, apesar de devidamente intimada para apresentar defesa. Em 04.08.2023 foi nomeado o BEL GEORGE ROBERTSON FERNANDES MARTINS, OAB-BA 47.919, Advogado militante nesta Comarca, como ADVOGADO DATIVO para apresentar defesa do Réu. Em 25.08.2023 o advogado dativo manifestou-se nos autos declarando concordar com a referida nomeação e firmando o devido compromisso. Assim sendo, os autos aguardam a defesa do acusado.
[...]
”.

V - Inicialmente, não merecem prosperar as alegativas de desproporcionalidade da medida cautelar imposta e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. In casu, observa-se que o Magistrado
a quo,
em atenção aos elementos colhidos na investigação,

apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao sinalizar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, destacando que policiais militares foram acionados por telefone pela suposta vítima, a qual informou que seu sobrinho, ora paciente, estava descumprindo medida protetiva imposta, além de salientar o Juiz a a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a demonstrar a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo o paciente "descumprido medida cautelar imposta em decisão de liberdade provisória".

VI - A respeito, a douta Procuradoria destacou que "é de rigor preservar a constrição pessoal, ora guerreada, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente já havia descumprido, anteriormente, a medida protetiva, conforme afirmado pela vítima, em sede policial (ID. 49517863, p. 27). Desse modo, pode-se afirmar que padece de substrato fático e jurídico a tese de ausência de elementos que justifiquem o malsinado ato prisional".

VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e possibilidade de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII - De igual forma, não assiste razão à Impetrante ao arguir a ausência de contemporaneidade entre a data de deferimento da medida protetiva em favor da vítima e a prisão cautelar ora impugnada. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que determinou a prisão preventiva do Paciente foi proferida na data de 16/04/2023, portanto, no dia subsequente ao suposto descumprimento de medida protetiva, ocorrido em 15/04/2023. Observa-se, ainda, que o Juiz Primevo, consoante documento juntado pela Defesa (ID. 49517863, fls. 35/37), analisou a necessidade de manutenção da medida cautelar na oportunidade em que recebeu a Denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do acusado.

IX - Nesse contexto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. Verifica-se,
in casu
, a presença de atualidade nos fundamentos da prisão preventiva, tendo sido apontado o risco de reiteração delitiva, pois há notícia de anterior descumprimento das medidas aplicadas ao paciente. Desse modo, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação preventiva do paciente ainda não se exauriram definitivamente e inclusive foram reiteradas recentemente pelo Juízo de origem, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

X -
Outrossim, embora tenha a impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

XI - Finalmente, cumpre destacar que - consoante entendimento assente nos Tribunais Superiores - a prisão preventiva é hipótese de segregação cautelar embasada em pressupostos específicos, não se tratando de antecipação de pena, sendo irrelevante que a provável reprimenda a ser aplicada, em caso de condenação, ensejaria a fixação de regime diverso do fechado.

XII - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XIII – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XIV - Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8040602-76.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Riacho de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Vitor Manoel de Souza Brito e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR A ORDEM,
fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.